Tribunal: STF
Processo: RE 91671
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-11
Data de publicação: 1980-11-11

Ementa:
- PROCESSUAL CIVIL.  Recurso extraordinário. Fundamento inatacado. Apelação de terceiro prejudicado. Acordo que, pondo fim à demanda, teria ignorado o direito de terceiro. Declarando o acórdão recorrido que esse direito foi respeitado, consoante uma das cláusulas do acordo, desmerece conhecimento o recurso extraordinário que não ataca esse fundamento. (Súmula 283).